Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO AUTOMÁTICO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO SEM VÍCIO INTEGRATIVO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. A exclusão da indenização por danos morais, fixada na sentença, é consequência lógica e automática da absolvição do réu com fundamento no CPP, art. 386, VII, não sendo necessária sua menção expressa no acórdão.
3. A ausência de referência explícita à exclusão da reparação civil não configura omissão ou contradição, pois o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses recursais.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
5. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, ainda que haja interesse no prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido.